Tribunal: TJSP
Processo: 1504554-34.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504554-34.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MATHEUS
HENRIQUE RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
2
Voto número 47.082
Apelação no 1504554-34.2019.8.26.0196
Proc. no 1504554-34/19 1a Vara Criminal Franca
Apelante: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 263/269), acrescenta-
se que Matheus Henrique Ribeiro foi condenada a cumprir as
penas de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, e a pagar quinhentos (500) dias-multa,
no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, e as penas de um (01) ano de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar dez (10) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal; reconhecido o cúmulo material de infrações
(artigo 69, “caput”, do Código Penal). Determinado o
perdimento do numerário apreendidos, em favor da União.
Condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais, na
forma da Lei; ressalvando-se o preceituado nos artigos 2o, 3o,
9o e 12 da Lei no 1.060/50.
A Defesa nomeada de Matheus Henrique Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
3
apelou, mediante petição, às fls. 284/285, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 363/378, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido de ambos os crimes, alegando insuficiência de
provas, uma vez que negou a autoria delitiva. Ressaltou que os
depoimentos dos policiais devem ser recebidos com cautela.
Requer, assim, a sua absolvição de ambos os crimes, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime
de tráfico para o do artigo 28 da Lei no 11.343/06, a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a de
receptação culposa, o reconhecimento e aplicação da
atenuante genérica da coação; a aplicação da atenuante
genérica da menoridade relativa, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do
regime prisional inicial aberto.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
382/389; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 420/425, opinou
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser parcialmente
provida, pois há que se reduzir a pena de multa do acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
4
referente ao tráfico de drogas, substituir a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e fixar o regime prisional
inicial aberto, restando, todavia, mantida a condenação, pois
os fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis
e estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de receptação dolosa.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de rotina
pela urbe, visualizaram o acusado deixando sua casa e
embarcando em um veículo Hyundai/HB20, placas PWD-2717,
que horas antes fugira de uma abordagem policial, ocasião em
que resolveram abordá-lo. Os agentes, em seguida, ao revistá-
lo, localizaram em sua blusa quatro (04) papelotes de
“cocaína”, com o peso de 1,27 gramas, e a quantia de cento e
vinte reais (R$ 120,00), em dinheiro. Indagado, nesse instante,
afirmou que a droga seria destinada ao seu próprio consumo.
Em continuação, foram até a sua residência e com a sua
autorização, adentraram no imóvel, quando localizaram no
quarto, dentro do guarda-roupa cento e quarenta e oito (148)
papelotes de “cocaína”, com o peso de 55,67, a quantia de
cento e cinquenta reais (R$ 150,00), em dinheiro, um aparelho
de telefonia celular e diversos saquinhos plásticos vazios (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 11/13, laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
5
constatação provisória, às fls. 15/24, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 86/88). Após pesquisa pela placa do
veículo, localizaram o proprietário do automóvel, que disse que
ele estaria em sua garagem, ocasião em que observaram que o
chassi havia sido adulterado, sendo o veículo objeto de furto
na cidade de Uberaba-MG. Indagado, novamente, o acusado
disse que o carro era emprestado de um primo de prenome
Eduardo; porém, não informou outros detalhes. Diante dos
fatos, deram-lhe voz de prisão e o encaminharam à Delegacia
de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em flagrante e
o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/06 e 08/10).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, manteve-
se silente (cf. fl. 06). Em Juízo, negou a prática dos crimes de
tráfico e de receptação, informando que guardava o
entorpecente, a pedido de um traficante, a qual devia dinheiro.
Afirmou ter comprado o veículo de um indivíduo de prenome
Eduardo, mas se negou a dar detalhes por receio de
represálias (cf. fl. 169-em audiovisual nos autos). A sua
exculpatória se encontra, na verdade, em total dissonância
com as demais provas do processo. O Juiz que proferiu a
sentença refutou sua versão mendaz; enfim, mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
6
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em relatar
o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 03/04, 05 e 169-este
último em audiovisual nos autos). Suas palavras foram
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneo o depoimento de policial, quando se
encontra com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem razão
concreta de suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em
07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou
destacado que “não há descrer, aprioristicamente, do relato de
policial, somente porque são policiais. Se, naturalmente, são
policiais que abordam um suspeito e procedem à apreensão de
droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram.
Seria verdadeiro contrassenso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e
inconsistente alegação de que assim agem para dar validade à
apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm.
Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho,
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266,
616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
7
produzidas a cargo da acusação são contundentes e indicam
que Matheus Henrique Ribeiro, de fato, praticou os crimes de
tráfico ilícito de drogas e de receptação dolosa que se lhe
imputam.
O entorpecente apreendido em seu poder e guardado
em sua casa, após constatação, foi submetido a exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto de
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às fls.
11/13, 15/24 e 86/88).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão de sua guarda pelo
acusado,
corroboradas
pelos
depoimentos
altamente
comprometedores dos policiais militares e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Matheus
Henrique Ribeiro trazia consigo, guardava e tinha em depósito,
ilegalmente, a “cocaína” para o fim do nefasto comércio. A sua
conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o tráfico
de drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova concreta
da mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos
quais se possam inferir a sua ocorrência. Em outras palavras,
o tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
8
destacado na denúncia e acolhido na sentença, trazia consigo,
guardava e tinha em depósito, ilegalmente, a droga
mencionada e isso basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo.
Não há, sequer, como desclassificar a conduta de Matheus
Henrique Ribeiro para aquela descrita no artigo 28 da Lei no
11.343/06, como pleiteou a Defesa em tese subsidiária. Aqui,
constata-se que a droga apreendida não poderia a toda
evidência, se destinar a uma só pessoa, a um só consumidor.
Resta claro que a “cocaína”, encontrada em seu poder e
guardada no interior da sua casa seria vendida, comercializada
por este, estando patente e incontroversa a caracterização do
comércio criminoso de estupefaciente. Nesse ponto, não se
pode negar que ele, apelante, fosse usuário habitual de
entorpecentes; contudo, tal circunstância, por outro lado, não
enseja o entendimento de que sua condição de consumidor de
drogas, ou até a de viciado, exclua a traficância, esta sim
devidamente provada nos autos. Assim, data venia, inviável é o
pedido de desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas
entre si, havendo suficiência, para a sua configuração, da
presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
9
como a posse, a guarda e o depósito, ilegais, para entrega a
terceiro para consumo, constituem modalidades equiparadas à
traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão ficou
claro pela prova colhida no processo que o apelante trazia
consigo, guardava e tinha em depósito, ilegalmente, o tóxico
para comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é
crime de natureza permanente e a qualquer momento os seus
autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
A droga, tal como encontrada, demonstra, de modo
inequívoco, que o apelante trazia consigo, guarda e tinha em
depósito, ilegalmente, visando à transação com terceiros.
Como bem salientou o D. Promotor de Justiça oficiante
em suas contrariedades, à fl. 386: “Não há que se falar na
atenuante genérica da coação. O apelante indicou que guardava
a droga a mando de um traficante, pois estava lhe devendo, mas
sequer indicou quem seria tal pessoa e as circunstâncias desta
relação, não fazendo jus ao reconhecimento da referida
atenuante”.
Com relação ao crime de receptação dolosa, é
inegável que o réu agiu com dolo, e essa circunstância foi bem
analisada e decidida em primeiro grau. É evidente que ele tinha
plena consciência de que o veículo Hyundai/HB20, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
10
PWD-2717, com o chassi adulterado, era produto de ilícito
penal, anteriormente cometido, pois foi apreendido em seu
poder, quando desobedeceu à ordem de parada em uma
“operação bloqueio” antes de ser efetivamente detido. Isto é
demonstrativo de sua intenção de se locupletar indevidamente.
Ele conhecia a origem espúria do bem, sem sombra de
dúvidas. Há iterativa jurisprudência no sentido de que em
casos de receptação, a prova da origem lícita da res compete
ao acusado, posto que a apreensão da coisa subtraída em seu
poder gera a presunção de sua responsabilidade. Demonstrou
sua plena ciência da origem espúria do bem. Portanto, sua
condenação era medida que se impunha, pois configurado
ficou o dolo direto da receptação, não havendo que se falar em
receptação culposa.
Com relação às penas aplicadas deve ser alterada,
somente, a pena de multa, com relação ao crime de tráfico de
drogas. Para o crime de tráfico de drogas, as básicas foram
fixadas nos dos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na
segunda
fase,
presentes
as
atenuantes
genéricas
da
menoridade relativa e da confissão espontânea, está última
reconhecida pelo Juiz Sentenciante, porém, elas não têm o
condão de reduzir as penas aquém dos mínimos legais
(Súmula 231 do STJ). Ausente atenuante genérica da coação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
11
conforme já justificado. Ausentes agravantes genéricas a
serem consideradas. Na terceira fase, o Juiz Sentenciante
reconheceu e aplicou à redução da reprimenda privativa de
liberdade, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma
vez que ele é primário, inexistem provas de que se dedique a
outras atividades ilícitas ou faça parte de organização
criminosa, na fração de dois terços (2/3), ou seja, finalizando-
as em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento
de quinhentos (500) dias-multa. Ocorre que a pena de multa
não foi reduzida, sendo necessária a aplicação da redução, no
índice de dois terços (2/3), ou seja, finalizando-a em cento e
sessenta e seis (166) dias-multa.
Para o crime previsto no artigo 180, “caput”, do
Código Penal- receptação dolosa (referente ao veículo
Hyundai/HB20, placas PWD-2717), as básicas foram iniciadas
nos mínimos legais, ou seja, um (01) ano de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, presentes
as atenuantes genéricas da menoridade relativa e da
confissão; porém, elas não têm o condão de reduzir as penas
aquém dos mínimos legais (Súmula 231 do STJ). Ausentes
agravantes genéricas a serem consideradas, finalizando-as em
um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Em razão do novo entendimento desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
12
Câmara, substituem-se as penas privativas de liberdade
(tráfico de drogas e receptação dolosa) por duas restritivas de
direito, de acordo com o artigo 44, § 2o, última parte, do Código
Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período das penas privativas aplicadas, e em
prestação pecuniária de dois salários mínimos, a entidade
assistencial, a ser indicada pelo Juízo das Execuções.
O regime inicial fechado, para o crime de tráfico de
drogas, deve ser afastado e fixado o regime inicial aberto, com
base nas circunstâncias que lhe foram favorável para a
aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no
11.343/06, presentes, ainda, as demais condições favoráveis
(réu primário, sem antecedentes desabonadores). Justifica-se
o regime inicial aberto para ambos os crimes, ainda, em razão
da substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação
da Defesa, em relação ao crime de tráfico de drogas, para
reduzir a pena de multa de Matheus Henrique Ribeiro, para o
novo patamar de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar
o regime prisional inicial aberto e substituir as penas privativas
de liberdade (com relação aos crimes de trafico de drogas e de
receptação
dolosa)
por
duas
restritivas
de
direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504554-34.2019.8.26.0196 -Voto no
13
mesmo período das penas privativas aplicadas, e em prestação
pecuniária de dois salários mínimos, a entidade assistencial, a
ser indicada pelo Juízo das Execuções, mantida, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR